Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-73.2021.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-73.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA - CPF: 061.090.151-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 346.389.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 824.701.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VIEIRA TECIANO - CPF: 071.327.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GOVEA - CPF: 024.919.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KACIO GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 145.693.069-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RICARDO LIMA MACEDO - CPF: 055.334.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMYRA FERNANDES DE LIMA - CPF: 039.932.430-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.576.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 300.893.871-04 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), POLIANA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 046.226.571-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 103.637.469-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
– VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação penal n.º 1000394-73.2021.8.11.0033
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a acusada
POLIANA DOS SANTOS MOREIRA
, foi condenada pela prática do delito de furto, à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, no regime aberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo a sanção corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções; os acusados
KAUÊ RÉGIS FERREIRA DO NASCIMENTO
e
ELISEU ANDRADE SILVA
condenados pelo crime de tráfico de drogas, às idênticas penas de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no
regime
fechado
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como
absolvidos
, juntamente com o ora recorrente, do cometimento da associação para o
tráfico, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 149770529
, a Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do apelante
MAYCON DOUGLAS
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 1497700531
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 156038150, da lavra d. Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva,
opinou pelo
provimento
do recurso defensivo,
“para fins de ser desclassificada a conduta imputada ao apelante”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 25/02/2021, por volta das 06h00, na residência particular localizada na Rua Santa Catarina, nº. 80, Bairro Centro, na cidade de São José do Rio Claro-MT, a codenunciada
Poliana dos Santos Moreira
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima
Benedito Mendes de Oliveira
.

Consta na denúncia que, no fatídico dia,
Poliana
deslocou-se até a residência do ofendido e aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, apoderou-se do aludido celular que estava em cima de uma mesa. Após o assenhoramento da
res furtiva
, a codenunciada empreendeu fuga do local. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada, compareceu no imóvel e, pouco tempo depois, conseguiu abordar a suspeita, oportunidade em que
Poliana
confessou a autoria do ilícito patrimonial e informou que o objeto furtado havia sido trocado por entorpecentes.

Segundo narra a denúncia, no dia
02/02/2021
, na residência situada na Rua Londrina, nº. 86, Bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro-MT, o ora recorrente
MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA
e os codenunciados
Eliseu Andrade Silva
e
Kauê Régis Ferreira do Nascimento

adquiriram, expuseram à venda, venderam, guardaram
e
mantiveram em depósito
duas porções de maconha e uma porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a peça inaugural, no fatídico dia, os agentes de segurança pública, no curso da investigação do furto do aparelho telefônico cometido por
Poliana,
receberam informações de que os denunciados estavam comercializando entorpecentes na residência do
Kauê
. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o imóvel e, após permissão, iniciou-se revista no local, ocasião em que os militares localizaram embaixo do colchão, o aparelho celular anteriormente surrupiado.

Ainda, no interior da residência, os agentes públicos apreenderam duas porções de maconha e uma porção de cocaína, além da quantia de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais) em posse de
MAYCON DOUGLAS,
e outros cinco celulares sem notas fiscais. Ato contínuo os increpados foram encaminhados à delegacia, oportunidade em que
MAYCON
assumiu a propriedade da droga, seu envolvimento com o comércio espúrio e que o material ilícito era fornecido pelo codenunciado
Eliseu
.

Por

fim, a denúncia traz que
“...ELISEU ANDRADE SILVA fornecia drogas à MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA, que contava com o auxílio de KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO na venda, fazendo da residência uma verdadeira “boca de fumo”, de modo que estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa das drogas aos consumidores do Município de São José do Rio Claro/MT”
(sic). [Denúncia, ID 149769790 – págs. 1-4).

Diante destes fatos, o ora apelante foi denunciado e
condenado
como incurso apenas nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como único estandarte recursal, o causídico objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga com ele apreendida e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste quanto ao pleito subsidiário
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 149769704), do Exame Preliminar de Substâncias Entorpecentes (ID
149769749
), do Laudo de Constatação nº. 600.02.04.2021.004445-01 (ID 149770370) e do Laudo Pericial Definitivo nº. 3.14.2021.76648-01 (ID 149770369).

Destaco, nesse ponto, que no exame preliminar constou a captação de
02 (duas) porções de maconha – uma acondicionada em papelote e a outra dentro de um dichavador; além de 01 (uma) porção de cocaína, tipo “trouxinha”
, ao passo que o laudo preliminar de constatação nº.
600.02.04.2021.004445-01
, apresentou uma relação extensa dos objetos apreendidos no local, quais sejam:
“
Um prato de vidro âmbar contendo resquícios de substância em pó de coloração acinzentada; Um prato de louça de cor branca com estampa floral; Um prato de louça de cor branca com friso dourado; Um recipiente plástico de cor preta com formato retangular; Uma lata metálica vazia de cerveja da marca “Skol Pilsen” contendo cortes e furos; Uma embalagem vazia de cigarros da marca “FOX”; Duas embalagens plásticas transparentes com tampa verde, de formato retangular; Uma embalagem plástica vazia de cor alaranjada da marca “Tictac”; Uma embalagem plástica vazia transparente com tampa branca; Cartas de baralho seccionadas; Duas escovas de dentes seccionadas, uma de cor amarela e outra de cor branca; Dois cigarros parcialmente queimados; Uma pinça quebrada; Uma pequena vareta metálica; Uma embalagem plástica de cor branca, de formato retangular, com diversos fragmentos de embalagens plásticas em seu interior;
Um dichavador transparente contendo substância vegetal em seu interior; Uma porção de substância em pó de cor branca em embalagem plástica de cor branca; Uma porção de substância vegetal envolvida por guardanapo de papel de cor branca
” (sic), dos quais foi confirmado que o
conteúdo do dichavador (0,70g) e a porção de substância vegetal, pesando 1,05g (um grama e cinco centigramas),
apresentaram resultado positivo para maconha
e a porção de substância esbranquiçada equivalente a 16,26g (dezesseis gramas e vinte e seis centigramas), apresentou
resultado negativo para cocaína
; corolário confirmado no Laudo Pericial Definitivo nº. 3.14.2021.76648-01. Logo, como reconhecido no édito condenatório pelo i. sentenciante confirmada a materialidade apenas das aludidas porções de maconha.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

O réu
MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuário de drogas. Discorreu que havia amanhecido na residência do
Kauê
, local em que também estavam presentes a esposa do
Kauê
, o irmão dele e outros dois rapazes, ocasião em que tinha ingerido bebidas alcóolicas e consumido substâncias ilícitas. Confirmou a propriedade de uma porção de “pó”, que prontamente entregou aos policiais, acrescentando ainda que um cigarro de maconha e um dichavador apreendidos no imóvel pertenciam ao codenunciado
Kauê.
Asseverou que o suspeito
Eliseu
não estava naquela casa no momento da abordagem policial.

Questionado sobre o furto do aparelho celular, admitiu que comprou da acusada
Poliana
pela quantia de cinquenta reais, negando qualquer tratativa de aquisição em troca de drogas. Por fim, destacou que a casa do
Kauê
não funciona como ponto de comercialização de drogas, somente estava ocorrendo uma confraternização naquele momento. [Relatório de mídias, ID 149770489].

O codenunciado
Kauê Régis Ferreira do Nascimento
, em juízo [Relatório de mídias, ID 149770489], negou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que havia realizado um churrasco em sua residência, local em que estavam o ora recorrente
MAYCON
, sua ex-companheira
Samira
, seu irmão
Cássio Gabriel
, um indivíduo de nome
Fernando
com a namorada, todos ingerindo bebidas e usando drogas, destacando que cada um adquiria seu material ilícito e se reuniam para consumir. Afirmou que a festa se estendeu pela madrugada e na manhã seguinte a Polícia Militar apareceu na sua casa e, durante buscas no local, entregou a maconha e o dichavador que lhe pertencia. Ao final, destacou que não tinha conhecimento de que os acusados
MAYCON
e
Eliseu
traficam entorpecentes, muito menos é traficante ou integrante de organização criminosa.

O corréu
Eliseu Andrade Silva
,
judicialmente, disse que não são verdadeiras as acusações, sustentando ser mero usuário de drogas. Afirmou que foi preso na sua residência, local em que nada ilícito fora encontrado pela equipe policial. Confirmou que esteve no “
piseiro
” realizado na casa do
Kauê
, bebendo e usando drogas, as quais cada um comprava a sua e se reuniam para usar. Disse que comprou a droga de um indivíduo conhecido como
Fabrício
, que conheceu na rua, sequer tem conhecimento onde ele possa ser encontrado. Por fim, negou envolvimento com narcotráfico ou relação com organização criminosa, ressaltando também que nunca adquiriu entorpecentes dos demais acusados, muito menos tem conhecimento que a residência do
Kauê
funciona como “boca de fumo”. [Relatório de mídias, ID 149770489].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Edmilson Santana da Silva
discorreu que a vítima do crime de furto compareceu na delegacia informando acerca da subtração do seu aparelho celular, bem como descreveu as características da autora do desse delito patrimonial –
Poliana
–, pessoa conhecida no meio policial. Diante desses informes, a guarnição saiu em diligência à procura da acusada
Poliana
e, quando a encontraram, ela confessou a prática do furto do celular, bem como que havia trocado o aludido aparelho telefônico por drogas em uma “boca de fumo”.

Prossegue asseverando que, de posse das informações repassadas pela acusada
Poliana
, a equipe policial diligenciou até o endereço, local em que se encontravam muitas pessoas, que tentaram empreender fuga. Foi realizada a abordagem, identificado o dono do imóvel e os demais presentes, inclusive um indivíduo que estava chegando de motocicleta, o qual estava indo buscar drogas nesse domicílio. Afirmou que durante a busca domiciliar foi encontrado o celular (objeto furtado) embaixo de um dos colchões, sendo a
res furtiva
devidamente reconhecida pela vítima como de sua propriedade.

O agente estatal asseverou que a acusada
Poliana
foi questionada com quem havia trocado o aparelho celular, momento em que ela relatou que foi com o rapaz vulgo “
coruja
”, que também estava na residência no momento da abordagem. Acrescentou que durante a revista foi encontrado entorpecentes, papelotes e outros objetos relacionados ao consumo de drogas, sendo todos os itens encaminhados à Polícia Civil. Pontuou que dos suspeitos encaminhados à delegacia, conhecia apenas o
Fernando “Bera”
, aduzindo que a residência não era objeto de investigação, sendo a primeira vez que diligenciou naquele endereço. Questionado acerca da conduta do ora recorrente, aduziu que escutou sobre o “
Coruja
” (MAYCON) naquele dia através dos relatos da acusada
Poliana
.
[Relatório de mídias, ID 1497700365].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão do réu em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas e que estava no local – residência do acusado Kauê – para uma confraternização – e que a porção de “pó” apreendida em sua posse era destinada para seu consumo. Referida versão, foi também apresentada pelos corréus
Kauê
e
Eliseu
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De outro turno, subsiste o depoimento judicial do policial militar que diligenciou na ocorrência, o qual pontuou que durante diligência para apurar o cometimento do furto de um aparelho celular, a equipe chegou até a acusada
Poliana
, que confessou a subtração da
res
e informou que trocou o bem móvel por droga com o vulgo “Coruja”, ora recorrente, que segundo o agente estatal não era conhecido no meio policial e o endereço declinado não era alvo de denúncias ou investigações.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se relega também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detêm presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese do réu de que é apenas usuário de drogas encontra-se em harmonia com as próprias circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de entorpecente apreendido
[0,70g de maconha dentro do dichavador e uma porção da mesma substância, pesando 1,05g
]

e com os relatos dos codenunciados; além de se coadunar com o depoimento judicial do agente da segurança pública, o qual admitiu a apreensão de substância ilícita durante a ocorrência, além de objetos comumente utilizados para consumo de drogas, sendo que nunca tinha conduzido anteriormente o acusado por envolvimento com condutas criminosas.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante busca domiciliar realizada na residência do corréu
Kauê
– após indicação da autora do furto,
Poliana,
do local em que havia trocado a
res furtiva
por drogas com o ora recorrente – o qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuário e aquisição do aparelho celular pelo valor de cinquenta reais; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

Não se descarta a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pelo recorrente, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia,
não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse o réu traficando drogas, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que as porções de maconha apreendidas se destinavam à comercialização – muito menos que essas porções pertenciam de fato ao ora recorrente – que assumiu a propriedade de uma porção de “pó”, bem como não há provas seguras de que estivesse traficando. Inclusive, convém destacar que a quantidade apreendida de
substância proscrita não pode ser considerada expressiva –
0,70g de maconha dentro do dichavador e uma porção da mesma substância, pesando 1,05g
.

Ademais,
não há notícias de que o recorrente estivesse sendo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes, muito menos foi preso em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico
. E como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
MAYCON DOUGLAS
sustenta que a droga que estava na sua posse se destinava ao seu consumo, versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se somente a apreensão de diminuto entorpecente, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono julgados desta eg. Câmara e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO DE APENAS UM ACUSADOS POR INCURSO NAS DUAS CONDUTAS E DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ACUSADOS
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO COMÉRCIO DE DROGAS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA – APREENSÃO DE BITUCAS PARCIALMENTE CONSUMIDAS E DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA
– 1.1.
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADA PELO ÚNICO ACUSADO CONDENADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – POLICIAIS MILITARES QUE AFIRMARAM TEREM RECEBIDO RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA QUANTO USO DE MACONHA E ODOR CARACTERÍSTICO PROVENIENTE DA RESIDÊNCIA EM QUE OCORREU A APREENSÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
– 2. (...) – 3. DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. 1.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
. 1.1.
Assim, considerando a apreensão de drogas em poder do apelante e corréus; e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, no entanto, demonstrada a condição de usuários de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
. (...). 3. Desprovimento do apelo do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo”.
(N.U 0003407-14.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) – destaquei.

“Tráfico de drogas privilegiado – Sentença condenatória –
Pretensão da defesa voltada para a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Efetiva apreensão de entorpecentes com o acusado - Inexistência, contudo, de provas corroborando a intenção da traficância - Acervo probatório inapto para sustentar o desfecho sugerido na denúncia - Porte de drogas para uso pessoal
-
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJMG
-

Apelação Criminal

1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Destarte, provejo parcialmente o apelo defensivo para desclassificar a conduta atribuída ao réu
MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA
para
o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

II – CONCLUSÃO

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA
,

apenas para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis,
mantendo, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023